Tribunal: TJSP
Processo: 1040353-71.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos rejeitados.